Tribunal: TJDFT
Processo: 0741205-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi omissa e contraditória, por não aplicar de forma conjunta a Convenção de Montreal e o Código de Defesa do Consumidor, por não considerar as especificidades do caso para arbitramento dos danos morais e por desconsiderar que as despesas efetivamente realizadas ultrapassam o limite indenizatório previsto na Convenção de Montreal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões ao Id 67575113.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. As Convenções internacionais de Varsóvia e de Montreal prevalecem sobre o CDC para efeito de limitação da responsabilidade material das empresas de transporte aéreo em caso de falhas na prestação de serviço de voos internacionais, conforme entendimento sedimentado pelo STF no tema 210 da repercussão geral. Dessa forma, não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor para complementação da indenização, ainda que efetivamente demonstrados os gastos realizados.
5. Ademais, a decisão fundamentou de forma clara e adequada a manutenção do valor de indenização por danos morais arbitrados pelo juízo a quo, considerando as especificidades do caso, não havendo que se falar em contradição.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.